Tribunal: STF
Processo: RE 119350
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
Recurso Extraordinário. ação revisional de alimentos.
majoração da pensão para um terço (1/3) dos rendimentos do ex-marido,
nos termos discriminados no acórdão. alegações de ofensa aos arts.
153, pars. 1º, 2º, e 3º; 160, II, e 165, I, todos da emenda
constitucional nº. 1/1969. Recurso Especial, com base em negativa de
vigência de normas infraconstitucionais (Código Proc. Civil, arts. 471
e 1.030; Código Civil, art. 401), não conhecido pelo superior Tribunal
de Justiça. falta de regular prequestionamento dos parágrafos 1º e 2º
do art. 153, da emenda constitucional nº. 1/1969.
Súmulas 282 e 356. de qualquer modo, no caso, não caberia tê-los como
ofendidos pelo acórdão. Também a alegação de ofensa a coisa julgada,
não aceita no plano do recurso especial, não encontra amparo na
irresignação extrema, pelo fundamento de contrariedade ao art. 153,
§ 3º, da emenda constitucional nº 1/1969. decisão judicial sobre
alimentos não transita em julgado. o aresto não vulnerou, por igual,
os arts. 160, II, e 165, I, ambos da emenda constitucional nº 1/1969.
Os fatos considerados na decisão recorrida, insuscetíveis de reexame
(súmula 279), não autorizam acolher-se a alegação de ofensa a esses
dispositivos, os quais, de resto, não estão sequer devidamente
prequestionados, sendo, desde logo, de se invocarem as súmulas 282 e
356. Recurso Extraordinário não conhecido.